Tribunal: TJDFT
Processo: 0720964-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Ilegitimidade da autoridade coatora. Supressão de instância. Dilação probatória. Não Admitido.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus no intuito de substituição de medida socioeducativa de internação por semiliberdade ou liberdade assistida.

II. Questão em discussão

2. A questão envolve: (i) adequação a via eleita para substituição de medida socioeducativa; (ii) equívoco ou não na indicação da autoridade coatora; e, (iii) supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. Inviável a apreciação de substituição de medida socioeducativa, se o Juízo a quo não analisou previamente a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. A ilegitimidade da autoridade coatora afasta a admissão da ação constitucional.

5. Como a dilação probatória é incompatível com a via estreita do habeas corpus, a impetração não deve ser admitida.

IV. Dispositivo

6. Habeas corpus não admitido.